Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega que o acórdão condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 10% sobre o valor da condenação, e que, todavia os honorários devem incidir sobre a expressão econômica obtida.
2. Embargos próprios e tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No caso, o acordão condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do que vem expresso no artigo 55 da Lei 9.099/95: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
5. Portanto, não se configuram os vícios alegados. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.